Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001066-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), DELAIR PRESTE DOS SANTOS - CPF: 015.327.779-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - SITUAÇÃO FÁTICA À DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA - ELEIÇÃO DE VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] É firme a jurisprudência formada no âmbito desta Corte no sentido de somente ser cabível a exceção de pré-executividade para discutir matérias de ordem pública na execução fiscal, não sendo permitida a sua interposição quando necessite de dilação probatória, como no caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1092429/SP – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – DJ em 04-5-12).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Delair Preste dos Santos
, em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

A Agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, sob o fundamento que, o imóvel sobre qual recaiu o IPTU executado, o contrato de compra e venda foi rescindido, uma vez que Ministério Público Estadual promoveu a Ação Civil Pública, com a suspensão da venda de lotes e de levantamento/prosseguimento de edificações no loteamento “IPANEMA”.

Assevera, ainda, que o contrato de compra e venda foi rescindido por meio da ação ajuizada Processo no8617- 39.2016.811.0055 – código 218364 que tramitou pera 1a Vara Cível desta Comarca de Tangará da Serra – MT.

Reque a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução fiscal e ao final a extinção da execução com a reforma da decisão que rejeito a exceção de pré-executividade.

O agravado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 7408971).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 7684275).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DELAIR PRESTE DOS SANTOS, tendo em vista a decisão interlocutória da lavra do MM. juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da “Ação de Execução Fiscal”, intentada pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando as matérias postas à análise não demandem dilação probatória, ou seja, deve ser manejado quando se referir a matérias conhecíveis
ex officio
.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. I - É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória
. II - O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. III - É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não consta da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). IV - Recurso desprovido.”
(N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019). (destaquei)

Eis, também, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. 1. Nas razões de recurso especial, a agravante não individualizou precisamente o dispositivo legal em que funda o direito reclamado. Nessa hipótese, incide a Súmula 284/STF. 2.
É firme a jurisprudência formada no âmbito desta Corte no sentido de somente ser cabível a exceção de pré-executividade para discutir matérias de ordem pública na execução fiscal, não sendo permitida a sua interposição quando necessite de dilação probatória, como no caso dos autos
. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg no Ag 1092429/SP – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – DJ em 04-5-12). (destaquei)

In casu
, a comprovação de ilegitimidade passiva, em princípio, necessita de dilação probatória, uma vez que, embora a Agravante tenha rescindido o contrato de compra e venda do imóvel, o período da cobrança se refere ao período em que era proprietário do imóvel.

Ademais, o acordo firmado entre as partes, na ação no 8617- 39.2016.811.0055, foi omisso quanto a rescisão do contrato e a seus efeitos, bem como não constou se possíveis débitos foram sub-rogados ou não.

Logo, como já restou devidamente fundamentado pela decisão atacada, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, não sendo cabível a sua arguição por meio de exceção de pré-executividade se não há comprovação de plano a ilegitimidade passiva da Agravante, posto que, ainda que rescindido o contrato de compra e venda, o imposto se refere a período anterior.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020